Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701649-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DIAS IZEL LUTH AGRAVADO: RAPHAELA VENTURINI PAVIOTTI ARAUJO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal que, nos autos no 0702278-45.2020.8.07.0006 (execução de título extrajudicial), indeferiu o pedido formulado pela agravante/executada concernente na nulidade do processo sob alegação de ausência de regular citação. Sustenta, também, e a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança decorrentes de atividade profissional, nos seguintes termos: “Ciente de todo o processado. Analisando os autos e os documentos trazidos pelas partes, verifica-se que a executada não mais reside no endereço indicado na inicial, cuja indicação se baseou na nota promissória emitida em 14/03/2017. Dos documentos apresentados pela executada, constata-se que ela já morou em outro local após a emissão do título e que atualmente reside no endereço indicado no contrato de locação que teve vigência em 10/12/2019. Assim, o AR de citação expedido nos autos, apesar de ter sido recebido por terceiros, foi dirigido para endereço que não é mais o domicílio da parte executada. Dessa forma, reconheço a nulidade da citação, anulando os atos a partir da certidão de ID 69474077. Tendo em vista o comparecimento espontâneo da executada nos autos, por petição protocolada em 17/09/2020, tenho a parte como citada na referida data. Considerando o disposto no art. 829 do Código de Processo Civil e levando em conta que não há qualquer alegação da executada acerca do título objeto do presente feito, bem como considerando que não houve garantia do juízo, tão pouco foi apresentada qualquer proposta de pagamento nos termos do art. 916 do CPC, por ora, mantenho o bloqueio de valores em contas da devedora, concedendo à ela o prazo de 15 (quinze) dias para que complemente o valor até atingir 30% (trinta por cento) da dívida em execução, caso queira requerer o parcelamento da dívida na forma do art. 916 do CPC, ou para que apresente extrato completo da conta poupança relativo aos últimos 04 (quatro) meses, a fim de que seja analisada a alegação de impenhorabilidade do valor. Intimem-se.” (Grifo.) Na via do presente agravo de instrumento, relata, em breve síntese, que não reside mais no endereço para o qual foi dirigida a citação, razão pela qual foi surpreendida com o bloqueio de valores em conta poupança de sua titularidade. Sustenta que a ausência de regular citação comprometeu o seu direito ao contraditório e ampla defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo. Assevera que a decisão impugnada não apreciou as questões de ordem apresentadas, bem como deixou de observar a jurisprudência do TJDFT em casos similares. Aduz a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, porquanto decorrentes de sua atividade profissional e por estarem depositadas em caderneta de poupança. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). Pugna, ainda, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio dos valores constantes em sua conta poupança. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada para anular a execução e determinar o desbloqueio das verbas constritas. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A tutela de urgência, por sua vez, deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Necessário observar que, em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ausentes, outrossim, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito e a irreversibilidade da pretensão deduzida em sede de liminar. De início, não se verifica nulidade da execução, haja vista que a citação foi direcionada para o endereço indicado pela própria agravante/executada na nota promissória. Ainda que se considerasse frustrada a diligência citatória, em razão da imprecisão na indicação do endereço pela agravada/exequente, tal fato não seria razão de nulidade do processo da execução, mas, tão somente, de renovação da medida. Contudo, na espécie, qualquer necessidade de renovação ou eventual discussão acerca da suposta falta de citação regular da agravante/executada, restou superada ante o comparecimento espontâneo desta aos autos a fim de impugnar o bloqueio judicial de valores, nos termos do art. 239, § 1o o CPC, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” (Grifo) Nos moldes do caderno processual vigente as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). No particular, ressalta-se que a agravante/executada, desde a data do vencimento do título extrajudicial, do seu comparecimento espontâneo aos autos, até o presente momento processual, não envidou qualquer esforço em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. Necessário mencionar, ainda, que o Oficial de Justiça ao se dirigir para o endereço indicado pela agravada/exequente, foi recebido por LUIZ FERNANDO LUTH, patrono da agravante/executada MARCELA DIAS IZEL LUTH que, à toda evidência é seu parente e, inclusive, acessou os autos eletrônicos no dia 16/07/2020 (anterior a realização do bloqueio judicial), a evidenciar que a agravante/executada tinha ciência acerca da execução judicial. Para além disso, verifica-se que restou assegurado à agravante/executada o pleno exercício do seu direito ao contraditório e ampla defesa, na medida em que lhe foi oportunizado prazo para apresentar impugnação à penhora. Outrossim, ao contrário do alegado pela agravante/executada, não houve expropriação de seus bens, mas tão somente a constrição de valores (reversível), contra a qual pode apresentar impugnação. Por fim, a agravante/executada não apresentou impugnação quanto à regularidade do título (nota promissória), objeto da ação de execução, razão pela qual, presume-se válido e exequível. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, em especial a ausência de prejuízo do direito a ampla de defesa e ao contraditório, razão pela qual não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. É certo que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). No caso em comento, às questões relativas à eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança, não foram analisadas pela r. decisão agravada, que, antes de adentrar a matéria, determinou que a agravante/executada apresente extratos da referida conta poupança dos últimos três meses. Assim, a análise da questão nessa fase recursal, ainda que de ordem pública, caracterizaria supressão de instância, o que não se admite. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PEDIDO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o pedido liminar não foi apreciado na sede monocrática, cingindo-se o julgador apenas a sobrestar o feito para aguardar o julgamento de tese em recurso sob a sistemática dos repetitivos, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de inegável supressão de instância. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289763, 07064894520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 25/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INOVAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Quanto ao documento juntado pela agravante em 05/06/2018, (ID 4313700 - Pág. 1 e 2) e requerimento, nada a prover. Tais peças não alteram a análise do pedido de antecipação da tutela recursal porque fazem parte da instrução do feito de origem e pedem que sobre eles primeiro emita juízo de apreciação o juiz da causa "a quo", sob pena de supressão de instância. 3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. De modo que o requisito para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito, permanece inexistente. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1102701, 07003821920188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do e art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ausentes, outrossim, os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. À agravada, para, caso queira, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, que fica dispensado de prestar informações. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito